Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-52.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0701429-52.2023.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUISA FERNANDES DOS REIS EMBARGADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão desta relatoria, ID. 49191697, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. A parte alega omissão em relação à análise da afirmativa da embargante de que não pretende o levantamento do valor eventualmente depositado pela agravada antes do trânsito em julgado da sentença a ser proferida nos autos da ação principal. Todavia, o presente recurso não merece ultrapassar a barreira do conhecimento. Com efeito, o artigo 48 da Lei 9.099/95, que dispõe acerca dos Juizados Especiais Cíveis, assim prevê: "Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil." Outrossim, o princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da norma geral (lex specialis derogat legi generali). A norma se diz especial quando contiver os elementos da norma geral e acrescentar pormenores, e será preponderante em decorrência de sua especialidade, portanto, neste ponto, o regramento da Lei dos Juizados Especiais prepondera sobre o do Código de Processo Civil. No caso dos autos, o presente recurso foi oposto em face de decisão monocrática, não se incluindo nas hipóteses elencadas no artigo mencionado acima, razão pela qual resta patente a sua inadmissibilidade ante a escolha de via inadequada. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos. Prossiga-se dando cumprimento ao determinado na decisão ID. 49191697. Intimem-se. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital